Tribunal: TJBA
Processo: 8062768-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8062768-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ELIEL RAMON DE SOUZA PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR

IMPETRADO: . JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUESTÕES MERITÓRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE EVIDENCIADAS. QUANTIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. MODUS OPERANDI QUE DENOTA
HABITUALIDADE DA PRÁTICA DELITUOSA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor
d
os

Paciente
s
,
condenado
s
a 06(seis) anos e 08(oito) meses de reclusão e

667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
pela
prática do crime de tráfico de drogas
com manutenção da prisão preventiva
.

Foram encontrados em posse dos pacientes
mais de

3kg erva seca do tipo maconha
;

aproximadamente de 281g
pó branco do tipo cocaína,

acondicionado juntamente com uma carta de baralho; uma embalagem contendo sete comprimidos de substância sintética de coloração rosa; 32g de sementes de maconha; além da quantia em espécie de R$ 290,50 (duzentos e noventa reais e cinquenta centavos); três balanças de precisão digitais e dois aparelhos celulares da marca XIAOMI.

II. Questão em discussão

2. Estão em análise: a) a adequação do habeas corpus para exame de alegações relativas a questões meritórias, além de atinentes a
nulidades probatórias; b) o preenchimento dos requisitos e de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva;

III. Razões de decidir

3. Não se presta o habeas corpus à análise aprofundada do mérito da imputação penal, à verificação da tipicidade da conduta ou autoria delitivas, por dependerem tais temas de dilação probatória, motivo pelo qual nega-se conhecimento ao writ nesse p
art
i
cular.

4. Também em relação às alegações de nulidade devido à suposta invasão de domicílio e quebra de cadeia de custódia é válido ressaltar que este remédio constitucional não comporta dilação probatória, razão pela qual o reconhecimento de vícios procedimentais deve ser indubitável, o que não ocorre
in
casu
.

5.
No tocante a alegação de ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva, a Autoridade coatora bem fundamentou a necessidade de garantia da ordem pública, visto a demonstração de habitualidade na prática delituosa em questão.

IV. Dispositivo e tese

8. À vista do exposto, julga-se pelo parcial conhecimento e, nessa extensão, denega-se a ordem impetrada.

Tese de julgamento:
1. Não se presta o habeas corpus à análise de questões meritórias ou de alegações de nulidade, salvo quando flagrantes, por demandar dilação probatória. 2. A apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, somada à existência de petrechos da traficância (balança de precisão), em situação de flagrante que envolve múltiplos agentes, demonstra a gravidade concreta do delito e autoriza a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 33, caput, e Art. da Lei nº 11.343/2006; Art. 312, Art. 313, I, e Art. 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ; HC 529074 / SP; 5ª Turma;
Rel
Min Leopoldo de Arruda Raposo; Data do Julgamento: 17/12/2019;
STJ - RHC: 204104 RS 2024/0341329-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/11/2024.

HABEAS CORPUS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

HABEAS CORPUS N. 8062768-34.2025.8.05.0000,
JUAZEIRO
- BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°
8062768-34.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Juazeiro
, impetrado por
Willis Jose De Souza Junior
em favor de
Diego Raul Antunes
Oliveira
e

Eliel Ramon De Souza Pereira
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
conhecer parcialmente e denegar a ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.